Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-49.2024.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001387-49.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIEL DE SANTANA - CPF: 039.602.221-90 (EMBARGANTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), JOSE CLAUDEMIR BATISTA SANTIAGO - CPF: 004.783.380-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 024.425.653-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

EMBARGANTE: ANTONIEL DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia, reconhecendo indícios de animus necandi e determinando a submissão do embargante ao Tribunal do Júri, em observância à soberania do Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise da existência de
animus necandi
e das qualificadoras afastadas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo considerado os depoimentos e provas constantes nos autos, que apontam indícios suficientes para a submissão do embargante ao Tribunal do Júri.

4. A tese de ausência de animus necandi foi expressamente analisada, sendo afastada por não haver prova inequívoca de sua inexistência, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegada contradição em relação ao afastamento das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio também não subsiste, tendo sido devidamente justificada no voto condutor.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal ou ao reexame de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A análise da presença ou ausência do animus necandi compete ao Tribunal do Júri, desde que presentes indícios suficientes, sendo inviável seu afastamento em sede de decisão de pronúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/2/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.048.427/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

EMBARGANTE: ANTONIEL DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por ANTONIEL DE SANTANA, aduzindo a existência de omissão e contradição no acórdão [ID. 254251188] que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito anteriormente manejado por ele, para excluir as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio, a fim de que seja julgado pelo júri popular pelo crime de tentativa de homicídio simples [art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Aduz que não foi apreciado o pedido de desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de
animus necandi
e que há contradição ao retirar as qualificadoras
“sem se manifestar se o embargante tinha a intenção de tirar a vida da vítima” (sic)
.

Pede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja acolhida a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001387-49.2024.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese a irresignação do embargante, o acórdão embargado não padece dos vícios apontados.

O voto condutor é suficientemente claro ao asseverar que não há elementos seguros que autorizem o reconhecimento da ausência de
animus necandi, verbis
:

“[...] No caso em análise, ANTONIEL foi denunciado por tentativa de feminicídio qualificado, sob a acusação de que teria agredido ANA MARIA, sua cunhada, com golpes de faca, motivado por ciúmes e ressentimento após a vítima supostamente relatar para a esposa dele que o recorrente teria tentado cortejá-la em ocasiões passadas.

DAIANA, esposa do recorrente e irmã da vítima, foi testemunha ocular dos primeiros instantes da altercação e revelou em seu depoimento que ANA MARIA foi quem, ao entrar na residência, pegou a faca e partiu para cima de ANTONIEL, desferindo contra ele o primeiro golpe.

No entanto, ANA MARIA, já armada, cortou o braço da própria mãe ao resistir e persistir na briga com ANTONIEL.

Então, o que se tem, em um primeiro momento, é a narrativa de que as agressões foram iniciadas por ANA MARIA.

Ocorre que elas não cessaram quando a vítima deixou a casa do agressor.

Em um segundo momento, ambos se encontraram, em via pública. Não restou suficientemente esclarecido se ANTONIEL foi no encalço de ANA MARIA (versão da vítima) ou se o encontro foi casual (versão do réu), mas o que se tem é que, segundo o próprio recorrente narrou, voltaram a se desentender e ele, após desferir um chute nela, a derrubou no chão e, embora “não se lembre bem o que fez”, recorda-se que teria saído de cima da vítima quando foi chamado por sua filha.

Nesse ponto, há outra testemunha ocular que contrapõe a versão do réu, que é o vizinho JOSÉ CLAUDEMIR, que prestou socorro à ANA MARIA, após vê-la sendo agredida por ANTONIEL.

As declarações da referida testemunha dão conta de que as agressões só cessaram quando ela retirou o recorrente “de cima da vítima”, enfatizando que “se não tivesse separado, ele teria matado ela”.

O depoimento de JOSÉ CLAUDEMIR é corroborado pelo laudo pericial indireto, que demonstra um grande ferimento no pescoço, bem próximo à jugular, que necessitou de 12 [doze] pontos para ser suturado, de modo que não se pode afastar, nesse momento, a existência de animus necandi. A controvérsia deve ser dirimida pelo júri popular, sob pena de usurpação da competência que lhe atribui a Carta Magna. [...]”.

O
decisum
está em sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã, que já decidiu que
“
Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório
[...]”
[REsp n. 1.245.836/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 27/2/2013].

E ainda:

[...] as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para a pronúncia no caso concreto. Ainda, tem-se que
restou devidamente descrita a conduta supostamente praticada pelo acusado, o qual teria atingido o pescoço vítima com uma faca, com animus necandi
, não tendo o delito se consumado, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do ora agravante, na medida em que a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros. IV - Nesse contexto, apesar da insurreição da defesa,
diante da demonstração de suposto dolo de matar pelo acusado, não cabe ao Juízo a quo, sem que haja flagrante ilegalidade, usurpar a competência do Conselho de Sentença para desclassificar o delito
. V - Ademais, nos autos,
existem tão somente razões (um pouco) conflitantes apenas acerca dos motivos para a suposta prática delitiva, as quais também devem ser dirimidas pelo Juízo natural da causa
, já que constituem apenas versões e não possuem o condão de modificar o resultado obtido. Precedentes. VI -
Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu
. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

[...] 4. No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que
o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi
. 5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença
. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras,
incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF
. [...]
[AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023].

Desse modo, afasta-se a alegação de omissão do julgado, uma vez que cabe ao conselho de sentença decidir acerca da presença ou não do
animus necandi
no caso vertente, em que não há prova inequívoca que comprove a inexistência dele.

No tocante à alegada contradição, os aclaratórios igualmente não prosperam.

O fato de esta 1ª Câmara Criminal ter afastado as qualificadoras de motivo fútil e de feminicídio se deu em razão de, como destacado no voto condutor, se ter reconhecido que as agressões tiveram início após prévia discussão entre o embargante e sua cunhada, e que essa discussão não foi motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima.

O fato de as qualificadoras terem sido extirpadas não autoriza concluir, como quer o embargante, que a ação dele foi despida de
animus necandi
, porque essa análise, como destacado acima, compete ao júri popular.

Ademais, como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotada a tese do recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que busca é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por ANTONIEL DE SANTANA, por não haver qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024